Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DUPLICATA MERCANTIL. NATUREZA CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. AGLUTINAÇÃO. FATURAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 2o, § 2o, DA LEI No 5.474/1968. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. Enquanto título de crédito causal, a duplicata vincula-se à existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, que lhe servem de ensejo. Afigura-se necessário, portanto, que haja uma obrigação representada por determinado crédito constituído em decorrência de acordo de vontades.
3. A duplicata tem origem em uma fatura de mercadorias vendidas ou de serviços prestados, conforme se extrai da regra disposta nos artigos 1o e 2o da Lei no 5.474/1968, e a fatura é documento contábil representativo desse negócio preexistente. Por essa razão, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 5.474/1968 dispõe que “Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura”, pois tal título não pode ser vinculado a mais de um negócio jurídico.
4. Extraindo-se dos autos que a duplicata objeto da Execução embargada vincula-se a diversas faturas, não possuindo uma específica causa jurídica subjacente, a execução não pode prosseguir diante da inexigibilidade do título que a embasa.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.